Tribunal: TJMT
Processo: 1030240-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GERSON SILVA RABELO - CPF: 205.923.371-20 (RECORRENTE), CIRLENE RIBEIRO DE FIGUEIREDO - CPF: 452.547.611-72 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. CONTRATO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente GERSON SILVA RABELO, sustenta ter sido ludibriado em realizar novo empréstimo com o Recorrido CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, sem que tenha realizado a contratação, sustentando que o empréstimo realizado de R$ 3.044,93 (três mil, quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), faltavam apenas 03 (três) parcelas para a quitação, em razão disso postula a declaração de inexistência do débito e a condenação do Recorrente em danos morais.

2.
A instituição financeira em contestação apresentou aos autos os 03 (três) contrato firmado pelo Recorrente, sendo o primeiro em 04 de janeiro de 2021, o segundo em 26 de fevereiro de 2021 e o terceiro firmado em 25 de agosto de 2021, o qual quitou os dois primeiros empréstimos, bem como liberou ao Recorrente a quantia de R$ 111,59 (cento e onze reais e cinquenta e nove centavos);

3.
Nesse sentido, verifica-se que o Recorrente apenas realizou a quitação de débitos anteriores e contraiu um novo empréstimo com a Recorrida.

4.
Dessa forma, não há como falar em irregularidade praticada pela empresa Recorrida, tendo em vista que o contrato apresentado encontra-se devidamente assinado pelo Recorrentes e o crédito foi empregado para pagamento de débito anterior, conforme se infere dos documentos juntados a contestação.

5
. Ademais, a inversão do ônus probatório não é absoluta e, ainda não há qualquer comprovação de que o Recorrente tenha sido enganado, já que o último empréstimo foi empregado para quitar débitos anteriores.

6.
Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrente é medida impositiva.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno
o Recorrente GERSON SILVA RABELO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022